Tribunal: TJDFT
Processo: 0719484-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRENTE. MÉRITO. INDENIZAÇÃO. OCUPAÇÃO INDEVIDA. ALUGUEL. TERMO A QUO. CITAÇÃO. TERMO AD QUEM. DESOCUPAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A alegação de litigância de má-fé e o pedido de fixação de multa podem ser feitos em qualquer instância, não caracterizando inovação recursal. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Conforme dispõem os artigos 402 e 403 do Código Civil, o dano material pode ser de duas naturezas, emergentes e lucros cessantes. Os danos emergentes são aqueles que o lesado efetivamente perdeu, enquanto os lucros cessantes caracterizam-se naquilo que o lesado razoavelmente deixou de ganhar.
3. No caso em análise, uma vez comprovado o esbulho praticado pela ré, é devido aos autores além da imissão na posse do imóvel, o recebimento de indenização, na forma de aluguel pelo período em que deixaram de usufruir do bem pela ocupação indevida da ré.
4. Entende-se que, embora a ocupação indevida tenha se iniciado antes do ajuizamento da ação, ela passou a ser posse injusta a partir do momento da oposição realizada pelos proprietários do imóvel, o que, em regra, ocorre com a citação.
4.1. No caso dos autos, entretanto, a oposição ocorreu com a notificação extrajudicial da apelada para sair do imóvel, devendo o termo inicial dos alugueres ser a data da entrega da notificação.
5. A data da efetiva desocupação do imóvel pela ré não precisa necessariamente coincidir com a data da efetiva imissão na posse pelos autores, uma vez que o aluguel deixa de ser devido a partir da desocupação do imóvel, e não da imissão dos proprietários.
6. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, além de haver a demonstração de ato doloso, o que não restou demonstrado nos autos.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.